Tribunal: TJDFT
Processo: 0713923-30.2021.8.07.0007
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA CONTRA SÓCIO DE EMPRESA INDIVIDUAL. ENCERRAMENTO IRREGULAR DAS ATIVIDADES, SEM QUITAÇÃO DAS DÍVIDAS CONTRAÍDAS. DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA MANTIDA. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA. MARCO INICIAL DA INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. A desconsideração da personalidade jurídica deve ser reconhecida quando demonstrados os pressupostos autorizadores, quais sejam, desvio de finalidade, dissolução irregular da sociedade ou confusão patrimonial, além do esgotamento das medidas convencionais para satisfazer a execução.
2. Se houve dissolução irregular da empresa individual, sem quitação das obrigações pendentes ou existência bens para saldá-las, fica caracterizado o dolo do sócio de lesar credores, não merecendo censura a desconsideração da personalidade jurídica realizada, para que o sócio responda pela dívida com os seus bens particulares, nos termos do artigo 50 do Código Civil.
3. A benesse da gratuidade de justiça deve ser mantida quando a parte interessada demonstra hipossuficiência econômico-financeira, não se devendo olvidar que o juiz aplicará as regras de experiência comum subministradas pela observação do que ordinariamente acontece, conforme artigo 375 do Código de Processo Civil.
4. Tratando-se de mora de dívida líquida com vencimento certo, tal como na cobrança de crédito representado por notas fiscais, com valores fixos e vencimentos à vista, os juros de mora e a correção monetária são devidos desde o vencimento de cada parcela da dívida.
5. APELAÇÕES CONHECIDAS, A DO DEVEDOR NÃO PROVIDA E A DA CREDORA PROVIDA EM PARTE.